Tribunal: STF
Processo: STA 118
Classe: STA
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-12-12
Data de publicação: 2007-12-12

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DE TUTELA ANTECIPADA. IMPORTAÇÃO DE
   PNEUMÁTICOS USADOS. MANIFESTO INTERESSE PÚBLICO. GRAVE LESÃO À
   ORDEM E À SAÚDE PÚBLICAS.
1.      Esgotamento da instância
   recursal como pressuposto para formulação de pedido de suspensão
   de tutela antecipada. Desnecessidade. Preliminar rejeitada.
   Precedentes.
2.      Lei 8.437/92, art. 4.°. Suspensão de liminar que
   deferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Critérios
   legais.
3.      Importação de pneumáticos usados. Manifesto interesse
   público. Dano Ambiental. Demonstração de grave lesão à ordem
   pública, considerada em termos de ordem administrativa, tendo em
   conta a proibição geral de não importação de bens de consumo ou
   matéria-prima usada. Precedentes.
4.      Ponderação entre as
   exigências para preservação da saúde e do meio ambiente e o livre
   exercício da atividade econômica (art. 170 da Constituição
   Federal).
5.      Grave lesão à ordem pública, diante do manifesto e
   inafastável interesse público à saúde e ao meio ambiente
   ecologicamente equilibrado (art. 225 da Constituição Federal).
   Precedentes.
6.      Questão de mérito. Constitucionalidade formal e
   material do conjunto de normas (ambientais e de comércio
   exterior) que proíbem a importação de pneumáticos usados. Pedido
   suspensivo de antecipação de tutela recursal. Limites impostos no
   art. 4.° da Lei n.° 8.437/92. Impossibilidade de discussão na
   presente medida de contracautela.
7.      Agravo regimental
   improvido.